Tribunal: TJPA
Processo: 0053186-24.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053186-24.2012.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

APELADO: THAISE LIMA DE MORAES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0053186-24.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S): THAISE LIMA DE MORAES DE SOUZA.

ADVOGADO(A)(S): EUJES LIMA DOS SANTOS - OAB MA12903-A.

APELANTE(S): CONSTRUTORA TENDA S/A.

ADVOGADO(A)(S): ZARAH EMANUELLE MARTINHO TRINDADE – OAB/PA18107-A, RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA – OAB/PA22237-S e RENAN REIS ROCHA - OAB 151567-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame Trata-se de recurso de agravo interno em apelação cível interposto pela parte agravante em face de decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao apelo da agravada, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguindo o processo sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação da anuência da agravada sobre a cessão de direitos do imóvel, capaz de revelar legitimidade ativa da parte agravante.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática agravada concluiu pela ilegitimidade ativa da parte agravante, uma vez que não houve anuência expressa da agravada para a cessão de direitos sobre o imóvel, conforme previsto no contrato firmado entre os compradores originários e a agravada.

A documentação apresentada pela parte agravante não comprova a anuência verbal da agravada, sendo insuficiente para alterar a conclusão da decisão monocrática.

A cessão de direitos só poderia surtir efeitos com o consentimento expresso da vendedora, conforme disposto no art. 299 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A falta de anuência expressa da promitente vendedora relativa à cessão dos direitos e obrigações previstas no contrato importa na ilegitimidade ativa do cessionário para pleitear em juízo a rescisão do contrato.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0053186-24.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S):
THAISE LIMA DE MORAES DE SOUZA

ADVOGADO(A)(S):
EUJES LIMA DOS SANTOS - OAB MA12903-A.

APELANTE(S):
CONSTRUTORA TENDA S/A

ADVOGADO(A)(S):
ZARAH EMANUELLE MARTINHO TRINDADE – OAB/PA18107-A, RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA – OAB/PA22237-S e RENAN REIS ROCHA - OAB 151567-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THAISE LIMA DE MORAES DE SOUZA
em face de
CONSTRUTORA TENDA S/A
, diante do seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei provimento ao apelo da agravada, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões, a parte agravante defende que a decisão deve ser reformada. Argumenta, em suma, que, durante a instrução processual, teria sido comprovada anuência verbal da agravada a respeito da cessão de direitos sobre o imóvel, que só não teria sido finalizada por culpa da própria recorrida, motivo pelo qual seria evidente sua legitimidade ativa.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 11 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame Trata-se de recurso de agravo interno em apelação cível interposto pela parte agravante em face de decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao apelo da agravada, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguindo o processo sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação da anuência da agravada sobre a cessão de direitos do imóvel, capaz de revelar legitimidade ativa da parte agravante.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática agravada concluiu pela ilegitimidade ativa da parte agravante, uma vez que não houve anuência expressa da agravada para a cessão de direitos sobre o imóvel, conforme previsto no contrato firmado entre os compradores originários e a agravada.

A documentação apresentada pela parte agravante não comprova a anuência verbal da agravada, sendo insuficiente para alterar a conclusão da decisão monocrática.

A cessão de direitos só poderia surtir efeitos com o consentimento expresso da vendedora, conforme disposto no art. 299 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A falta de anuência expressa da promitente vendedora relativa à cessão dos direitos e obrigações previstas no contrato importa na ilegitimidade ativa do cessionário para pleitear em juízo a rescisão do contrato."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os autos nos revelam que agravante adquiriu dos compradores originários, identificados como Francisco de Assis da Paz Gemaque e Silvana Maria Maroja Gemaque, os direitos envolvendo o imóvel objeto da lide.

Ocorre que, de acordo com o contrato firmado entre os compradores originários e a agravada, há expressa previsão sobre a necessidade de anuência da vendedora para a efetivação da transferência, senão vejamos:

“
6.4.
Em caso de eventuais diferenças entre o que se acha pactuado neste contrato e o que consta ou futuramente venha a constar do material de publicidade do empreendimento divulgado ao público, ou de documentos que tenham sido entregues ao(à,s) OUTORGADO(A,S) durante o período de tratativas da comercialização do imóvel em causa, prevalecerá o ajustado no presente instrumento, para todos os fins e efeitos de direito, nada podendo ser invocado, portanto, de parte a parte, com base naqueles outros elementos. O(A,s) OUTORGADO(A,S) somente poderá(ão) ceder ou transferir seus direitos e obrigações oriundos desta avença, ou prometer fazê-lo, se estiver(em) em dia com todas as suas obrigações de pagamento.

6.4.1.
Em qualquer hipótese, enquanto houver saldo do preço a pagar, a cessão, promessa de cessão ou outra modalidade de transferência de direitos aquisitivos só poderá ser realizada com o prévio e expresso consentimento da OUTORGANTE, que não negará sua anuência se o(a,s) cessionário(a,s) ou promitente(s) cessionário(a,s) for(em) comprovadamente idôneo(a,s) e se for paga a ela a taxa de 3% (três por cento) sobre o valor global da avença que for celebrada (cessão mais sub-rogação no saldo devedor), para cobertura das despesas de expediente”.

Em suas razões, a agravante defende que alguns documentos comprovariam a anuência verbal da recorrida. No entanto, não lhe assiste razão, conforme passo a expor.

O documento de ID 9808162 – pág. 68, apesar de ser direcionado à agravada e dizer respeito à cessão, não possui efetiva comprovação de recebimento, nele constando apenas uma data, sem assinatura ou carimbo que remeta à agravada.

O mesmo se diga em relação ao documento constante à pág. 67, do mesmo ID, pois apesar de ter sido enviado a e-mail que remete à agravada, dele não se pode concluir que diga respeito à cessão de direitos sobre o imóvel. Veja-se que consta como anexo do e-mail documento intitulado como “Documentação – Lourdes Moraes.pdf”, do qual não se pode inferir tratar-se da cessão de direitos em questão, que envolve contrato firmado por Francisco Gemaque e Silvana Gemaque.

Aliás, a quando de seu depoimento pessoal, a agravante afirmou que tinha ciência sobre a necessidade de regularizar a questão relativa à cessão de direitos. Neste ponto, apesar de a agravante também ter referido que não teve retorno da parte ré quanto ao pedido de cessão, como vimos, a prova documental não é suficiente para comprovar que houve tal requerimento.

Desta forma, a cessão só poderia surtir efeitos em relação à vendedora, na hipótese de esta ter anuído expressamente aos seus termos. É o que se extrai, inclusive, da leitura do art. 299, do Código Civil, que a seguir transcrevo:
É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor,
com o consentimento expresso do credor
, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. (destaquei)

Dito isto, diante da falta de comprovação sobre a anuência da agravada, inexiste relação contratual entre as partes, devendo ser mantida a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

Sobre o assunto, vejamos como já decidiu nosso Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. AUSENTE ANUÊNCIA EXPRESSA DO PROMITENTE VENDEDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A falta de anuência expressa da promitente vendedora relativa à cessão dos direitos e obrigações previstas no Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de imóvel importa na ilegitimidade do autor para pleitear em juízo a rescisão do contrato, bem como exigir as consequências daí resultantes.

2. Recurso conhecido e improvido.

(Apelação Cível nº 0061508-96.2013.8.14.0301, Relatora Desembargadora LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES, 2º Turma de Direito Privado, julgado em 16/02/2024)

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/04/2025